Tribunal: TJBA
Processo: 0573193-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0573193-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL.PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RÉU QUE CONFESSOU O CRIME NO DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL E FOI REVEL DURANTE A FASE JUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. MANTIDA.APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO SEU GRAU MÁXIMO. PENA MANTIDA EM 01(UM) ANO E 8(OITO) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME ABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA FIXADOS CADA DIA EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. PENA SUSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0573193-46.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram, como Apelante, BRUNO OLIVEIRA BARBOSA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelos motivos que passa a expor.